Tribunal: TJMT
Processo: 1003391-61.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003391-61.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[T. A. M. - CPF: 056.739.771-82 (EMBARGANTE), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), ROSELI AMORIM DA SILVA - CPF: 568.213.791-49 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ROSELI AMORIM DA SILVA - CPF: 568.213.791-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO – NÃO INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PAGAMENTO RETROATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – PONTO ESGOTADO NO ACÓRDÃO – INDICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVICATÍCIOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO PELO RECORRENTE – IRRELEVÂNCIA – PONTOS QUE DEVERIAM SER FIXADOS DE OFÍCIO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORA EM PARTE DO RELATÓRIO – NECESSIDADE DA MODIFICAÇÃO – PONTO QUE NÃO ALTERA O JULGAMENTO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

A contradição não se configura, se a fundamentação de ponto não vertido nas alegações recursais, deveria ser feita de ofício pelo julgador, como fixação de correção monetária e juros moratórios, bem como, a alteração de índice de honorários advocatícios.

É necessário alterar termo indicado de forma errônea, ainda que não cause qualquer modificação na conclusão do julgamento.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Thays Amorim Mendes
e
Roseli Amorim da Silva
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 52311978, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo próprio Embargante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – Inss
, sendo que o recurso tinha o intuito do recebimento retroativo de pensão por morte.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao Apelo manejado.

De forma específica, o Recorrente alega que o Acórdão é omisso e contraditório, sendo que a omissão reside no fato de que não foi declarado o termo inicial do pagamento do retroativo.

Destarte, a contradição se dá ao fato de que não foi pugnada a fixação de correção monetária, juros moratórios, tampouco alteração nos honorários advocatícios, logo, os vícios apontados devem ser alterados.

Além de erro material com relação à condenação disposta no relatório.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 56025984.

O Órgão Ministerial apenas exara sua ciência com relação ao que foi desenvolvido nos autos, no ID nº 53691046.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020